Tribunal: TJDFT
Processo: 0709239-11.2020.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NA REPRESENTAÇÃO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO, ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES, REJEITADA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR REJEITADA. PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADA. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. DISTRATO. RETENÇÃO DE VALORES ACIMA DE 10% DA QUANTIA PAGA. ABUSIVIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA
1. Inicialmente, nada a prover quanto a preliminar de defeito na representação arguida em contrarrazões, diante dos documentos (ID 19387124 - Pág. 1 e seguintes). Preliminar de não conhecimento do recurso, arguida em contrarrazões, rejeitada.
2. Insurge-se o réu contra a sentença que, ao julgar procedente o pedido, condenou-o a restituir ao autor a quantia de R$ 20.782,52 (vinte mil setecentos e oitenta e dois reais e cinquenta e dois centavos), correspondente a 90% (noventa por cento) do valor por ele desembolsado para aquisição do imóvel.
3. Sustenta, em síntese, preliminar de falta de interesse de agir, posto que no distrato consta o termo de plena quitação. Alega, também, prescrição no tocante ao pedido de restituição do valor pago a título de comissão de corretagem. Pugna pela reforma integral da sentença para ver julgados improcedentes os pedidos da exordial. Subsidiariamente, requer a majoração do percentual de retenção para 25%.
4. Em que pese o consumidor ter assinado recibo de quitação plena por ocasião da formalização do distrato, o referido documento não impede que venha ele buscar em juízo a tutela do seu direito patrimonial. Além disso, a presente demanda judicial está amparada pelo binômio utilidade-necessidade, consagrado pela doutrina clássica para definir o que seja interesse, atado à adequação, a significar o enquadramento da pretensão processual na correta moldura jurídica. Significa, pois, que o ingresso de qualquer demanda judicial deve ser adequado à solução do conflito. No presente caso, tem-se que a demanda é adequada à solução do conflito tal qual como trazido, porquanto, no distrato celebrado, não houve qualquer referência sobre a legalidade e/ou abusividade das cláusulas ora em discussão. Preliminar de falta de interesse de agir rejeitada.
5. Embora o prazo prescricional para restituição da comissão de corretagem seja trienal, deve o promitente vendedor comprovar a quantia paga a esse título para que seja analisada a ocorrência da prescrição. Todavia, no caso em comento, não o fez. Preliminar de prescrição da restituição da comissão de corretagem rejeitada.
6. Imperiosa a relativização do princípio do “pacta sunt servanda” nas relações de consumo, uma vez verificada a existência de cláusula notoriamente desfavorável ao consumidor. A autonomia da vontade não pode ser utilizada como sustentáculo para perpetuar o desequilíbrio contratual em desfavor da parte vulnerável. O Código de Defesa do Consumidor, em seu Art. 51, inciso IV, disciplina que "são nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que: IV - estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade".
7. O consumidor tem direito de pleitear a rescisão unilateral do contrato e a restituição do valor pago, cumprindo-lhe, entretanto, compor o prejuízo suportado pelo promissário vendedor, haja vista o desfazimento prematuro da avença. No entanto, afiguram-se abusivas, na forma dos arts. 51, inciso IV e 53 do CDC, as cláusulas contratuais que estipulam perdas superiores a 10% (dez por cento) sobre o importe total do valor pago, pois aptas a ensejar enriquecimento ilícito.
8. Irretocável a sentença que reduz a penalidade para 10% (dez por cento) sobre o valor desembolsado, principalmente porque o recorrente não demonstrou documentalmente que os prejuízos experimentados decorrentes do distrato justificariam a retenção de valor superior ao estipulado no julgado (art. 51 do CDC e art. 413 do Código Civil).
9. Preliminar de não conhecimento do recurso, arguida em contrarrazões, rejeitada. Recurso conhecido. Preliminar de ausência de interesse de agir rejeitada. Prejudicial de mérito rejeitada. Improvido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
10. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do Art. 46 da Lei n. 9.099/95.